Tribunal: CARF
Processo: 13896.722988/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado. Assim, o julgador deve analisar os fatos litigiosos à luz da legislação pertinente e justificar suas razões de decidir. Adotado tal procedimento não há falar-se em nulidade por falta de apreciação das prova, tampouco cerceamento de direito de defesa, por indeferimento de diligência.
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO CLARA E PRECISA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar-se em nulidade do auto de infração quando lançamento descreve o fato gerador, determina a matéria tributável e o tributo devido. Principalmente quando o contribuinte aduz em seu recurso todos os argumentos e provas destinados a refutar a acusação fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. ESTORNO DE VENDAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Devolução de venda pressupõe o recebimento e a entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário e tem por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior No retorno de venda, a mercadoria não chega a entrar fisicamente e contabilmente no estabelecimento do destinatário, cabendo ao recebedor efetuar a recusa no ato da entrega. O retorno, portanto, não se confunde com a operação de devolução. Tanto na devolução quanto no retorno de venda, desde que devidamente comprovado, o efeito jurídico e econômico é o mesmo, principalmente para fins de apuração de omissão de receita. Em ambas as operações há reintegração da mercadoria ao estoque do remetente e o respectivo creditamento do imposto. Uma vez comprovado que houve o retorno de venda, o lançamento, a título de omissão de receita, deve ser cancelado.
OMISSÃO DE RECEITAS. ICMS SOBRE VENDAS.
A diferença lançada pelo Fisco a título de ICMS sobre vendas apuradas mediante conciliação do livro de apuração do ICMS com o valor deduzido da receita de venda declarados em DIPJ deve ser mantida quando o contribuinte não apresenta documentação comprobatória suficiente para infirmar a acusação fiscal.
GLOSA DE DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CAUSA E FEITO. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
Aplica-se ao lançamento vinculado à decisão administrativa irrecorrível proferida em processo originário com as mesmas razões de fato e de direito o decidido neste processo, dada a relação de causa e efeito.
PROVISÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO DO ESTORNO OU REVERSÃO. INOCORRÊNCIA.
Na constituição da provisão, debita-se a despesa e credita-se a provisão no passivo. No passivo, por sua vez, a provisão é estornada pelo pagamento a crédito da conta bancos ou pela reversão, tendo como contrapartida conta de receita operacional. Assim, a alegação de que a conta de provisões sofreu exclusões ao longo do ano-calendário, ou seja, estornos ou baixas, não tem aptidão para infirmar as provisões indedutíveis apuradas pelo Fisco se não for apresentada documentação comprobatória do lançamento contábil de estorno ou reversão da provisão e que a contrapartida foi em conta de receita.
PIS. COFINS. REFLEXOS
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento do PIS e da COFINS em razão de se tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. MATÉRIA LEGAL. SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC SOBRE MULTA. SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722988/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.589 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO
DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado. Assim, o julgador deve analisar os fatos litigiosos à
luz da legislação pertinente e justificar suas razões de decidir. Adotado tal
procedimento não há falar-se em nulidade por falta de apreciação das prova,
tampouco cerceamento de direito de defesa, por indeferimento de diligência.
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO
CLARA
E
PRECISA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar-se em nulidade do auto de infração quando lançamento descreve o
fato gerador, determina a matéria tributável e o tributo devido. Principalmente
quando o contribuinte aduz em seu recurso todos os argumentos e provas
destinados a refutar a acusação fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. ESTORNO DE VENDAS. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
Devolução de venda pressupõe o recebimento e a entrada da mercadoria no
estabelecimento do destinatário e tem por objeto anular todos os efeitos de uma
operação anterior No retorno de venda, a mercadoria não chega a entrar
fisicamente e contabilmente no estabelecimento do destinatário, cabendo ao
recebedor efetuar a recusa no ato da entrega. O retorno, portanto, não se
confunde com a operação de devolução. Tanto na devolução quanto no retorno
de venda, desde que devidamente comprovado, o efeito jurídico e econômico é
o mesmo, principalmente para fins de apuração de omissão de receita. Em
ambas as operações há reintegração da mercadoria ao estoque do remetente e o
respectivo creditamento do imposto. Uma vez comprovado que houve o
retorno de venda, o lançamento, a título de omissão de receita, deve ser
cancelado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722988/2011-37
Fl. 10389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

OMISSÃO DE RECEITAS. ICMS SOBRE VENDAS.
A diferença lançada pelo Fisco a título de ICMS sobre vendas apuradas
mediante conciliação do livro de apuração do ICMS com o valor deduzido da
receita de venda declarados em DIPJ deve ser mantida quando o contribuinte
não apresenta documentação comprobatória suficiente para infirmar a acusação
fiscal.
GLOSA DE DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CAUSA E
FEITO. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
Aplica-se ao lançamento vinculado à decisão administrativa irrecorrível
proferida em processo originário com as mesmas razões de fato e de direito o
decidido neste processo, dada a relação de causa e efeito.
PROVISÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO DO ESTORNO OU
REVERSÃO. INOCORRÊNCIA.
Na constituição da provisão, debita-se a despesa e credita-se a provisão no
passivo. No passivo, por sua vez, a provisão é estornada pelo pagamento a
crédito da conta bancos ou pela reversão, tendo como contrapartida conta de
receita operacional. Assim, a alegação de que a conta de provisões sofreu
exclusões ao longo do ano-calendário, ou seja, estornos ou baixas, não tem
aptidão para infirmar as provisões indedutíveis apuradas pelo Fisco se não for
apresentada documentação comprobatória do lançamento contábil de estorno
ou reversão da provisão e que a contrapartida foi em conta de receita.
PIS. COFINS. REFLEXOS
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do PIS e da COFINS em razão de se tratar de
exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. MATÉRIA LEGAL. SÚMULA
CARF.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC SOBRE MULTA. SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso voluntário e, no
mérito: a) por voto de qualidade, dar-lhe parcial provimento para cancelar o lançamento de
omissão de receita no valor R$ 40.135.467,60, em relação à infração 01, omissão de receitas -
estornos de vendas não comprovados; vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e André Severo Chaves (Suplente convocado),
Fl. 10390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

que davam provimento; o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa acompanhou os conselheiros
Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira e Efigênio de Freitas Júnior
em segunda votação, já que na primeira votação votou por dar parcial provimento em menor
extensão; b) por unanimidade, dar provimento em relação à infração 03, amortização - valores
não amortizáveis (ágio); votaram pelas conclusões os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
e Allan Marcel Warwar Teixeira; c) por maioria, negar provimento em relação às infrações 02
(ICMS) e 04 (Provisões); vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
Carneiro e André Severo Chaves (Suplente convocado). Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Alexandre Evaristo Pinto.
Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa declinou da
intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do §7o, do
art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente justificadamente a Conselheira
Gisele Barra Bossa.
Relatório

JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA., já
qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 05-38.158, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ em Campinas/SP,
em 14 de junho de 2012.
2.
Trata-se de lançamentos de ofício relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (PIS), referentes ao ano-calendário
2006, no montante total de R$ 44.106.672,54, incluídos principal, juros de mora e multa de
ofício de 75%.
3.
As infrações descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 2.679) e nos
Autos de Infração (AI) (e-fls. 2.688) correspondem a:
001 OMISSÃO DE RECEITAS - ESTORNO DE VENDAS NÃO COMPROVADOS
Omissão de Receita caracterizada pelas irregularidades constatadas, conforme Termo de
Verificação Fiscal, em que após efetivada a venda e procedida a entrega da mercadoria
Fl. 10391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

o comprador retorna a nota fiscal emitida pela Sara Lee, sob os mais diversos
argumentos, não emitindo nota fiscal de devolução.
Enquadramento Legal: Art. 24 da Lei n° 9.249/95; Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo
único, 278, 279, 280, e 288, do RIR/99.
002 OMISSÃO DE RECEITAS - ICMS INCIDENTE SOBRE VENDAS
Omissão de Receita Operacional, caracterizada pela dedução de ICMS em valor
superior ao valor destacado nas notas fiscais emitidas no ano calendário de 2006 (Vide
Termo de Verificação Fiscal).
Enquadramento Legal: Art. 24 da Lei n° 9.249/95; Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo
único, 278, 279, 280, e 288, do RIR/99.
003 AMORTIZAÇÃO - VALORES NÃO AMORTIZÁVEIS [ÁGIO]
No ano calendário de 2005, contribuinte foi submetido à fiscalização, que promoveu
constituição de crédito tributário através do processo no. 16175.000476/200500, em
decorrência de glosa de dedutibilidade de despesa de ágio de investimento, lançada nos
anos calendários de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. [...] Atendendo intimação o
contribuinte apresentou uma serie de documentos, inclusive cópia da decisão proferida
pelo CARF, que dá provimento ao recurso apresentado, esclarecendo que o ágio de
2006 é uma perna daquele pago em 2000 e objeto de autuação. Em razão do recurso
especial, produzir efeito devolutivo, suspendendo a decisão e a constituição definitiva
do crédito, em razão da necessidade de se dar garantia ou proteção do crédito tributário
em face da decadência, prestes a ocorrer em 31 de dezembro de 2011, lavra-se o
presente auto de infração, cuja execução/fica suspensa até decisão definitiva daquela
corte administrativa.
Enquadramento Legal: Art. 13, inciso III, da Lei n° 9.249/95; Arts. 249, inciso I, 251 e
parágrafo único, 299, 324, §§ 2o e 4°, e 325, do RIR/99.
004 – PROVISÕES - PROVISÕES NÃO AUTORIZADAS
Valor apurado conforme planilhas de fls. 126 a 127 e Termo de Verificação
Enquadramento Legal: Art. 13, inciso I, da Lei n° 9.249/95, com as alterações do art.
14, da 9.430/96; Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 335, do RIR/99.

4.
Os AI de PIS e Cofins decorrem da infração 001 (reflexo), portanto, têm os
mesmos fundamentos fáticos.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Provas.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada
no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos
requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
Diligências e Perícias.
Fl. 10392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não preenchidos os
requisitos legais previstos para sua formulação.
Nulidade.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Cerceamento do Direito de Defesa.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando o sujeito passivo
demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da
legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla na
impugnação.
Conexão Processual. Glosa de Despesa de Amortização de Ágio.

Dada a relação de causa e efeito entre processos administrativos, adapta-se a presente
decisão àquela já prolatada anteriormente nos autos do processo no
16175.000476/200500.
Decadência. Glosa de Despesa de Amortização de Ágio.
Só há de se cogitar da fluência do prazo decadencial a partir da realização da despesa,
quando o tributo torna-se exigível, ou seja, a partir da data em que o lançamento é
juridicamente possível.
Tributação Reflexa. CSLL. PIS. COFINS
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos termos do
art. 142, parágrafo único do CTN (lei no 5.172/66), devendo estes seguir a mesma
orientação decisória daquele do qual decorrem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2006
Estorno de Vendas Não Comprovado.
Caracteriza omissão de receita o estorno de vendas não comprovado.
ICMS sobre Vendas.
Verificada a dedução de despesa de ICMS em valor maior que o contabilizado nos
livros fiscais, correta é a adição do valor da diferença correspondente na determinação
do lucro real.
Incorporação. Ágio. Amortização.
Pressuposto para lançar a amortização de ágio como despesa dedutível, no âmbito do
IRPJ, é a pessoa jurídica, que absorver o patrimônio de outra em virtude de
incorporação, ter na incorporada participação societária que ela, incorporadora, haja
adquirido com ágio, não se prestando a título de aquisição o recebimento de
bens/direitos em devolução de participação societária que a investidora detinha em uma
terceira pessoa jurídica. Mais, se há desconexão entre a anotação contábil e a realidade
que pretende registrar, com reflexo sobre o lucro líquido, impõe-se, também, o ajuste da
base de cálculo da CSLL.
Provisões.
Constatado ajuste a menor na determinação do lucro real, relativo à despesa de provisão
indedutível, correta a adição do valor que deixou de ser computado.
Multa de Lançamento de Ofício.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos
termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Juros de Mora.
Fl. 10393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta. No tocante à taxa Selic, a utilização desta
como juros de mora está fundamentada por expressa determinação legal.
Juros de Mora sobre Multa de Ofício.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Inconstitucionalidade. Instâncias Administrativas. Competência.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.
Em sede de recurso voluntário, este feito foi objeto de duas diligências nos termos
das Resoluções: 1202-000.204, de 06.08.2013 e 1201-000.221, de 14.09.2016.
7.
Conforme Relatório da Resolução 1202-000.204, a recorrente apresentou as
seguintes alegações em seu recurso voluntário:
Inconformado, o contribuinte, cientificado em 16/07/2012 (conforme AR, fl.3746),
apresentou recurso voluntário ao CARF em 14/08/2012 (fls. 3474 e ss.), em que,
preliminarmente, sustenta (i) a tempestividade do recurso; (ii) a invalidade da decisão
de primeira instância, por falta de apreciação das provas acostadas na impugnação, as
quais correspondiam a, aproximadamente, 15% do valor questionado pela autoridade
fiscal; (iii) o cerceamento do seu direito de defesa, pela necessidade de realização de
diligência e perícia técnica, para analisar todos os documentos relativos às operações
questionadas, com base nos quesitos apresentados na impugnação; (iv) a necessidade de
cancelamento do auto de infração por ausência de motivação clara e precisa da
autuação.
No mérito, aponta os motivos sintetizados abaixo para a reforma da decisão recorrida.
Sobre o Item 1) omissão de receitas – estorno de vendas:
Descreve as três situações em que não houve a concretização da operação de venda, não
havendo que se falar em omissão de receitas: cancelamento da NF, devolução de venda,
retorno de venda. Segundo ela, foram questionadas:
(i) Notas Fiscais de retorno em que todas as formalidades previstas na legislação são
devidamente preenchidas: para esse item, apresenta relação complementar de NF de
retorno, que representam mais 20% do total questionado, além dos 15% apresentados na
impugnação.
(ii) Notas Fiscais de retorno sem as formalidades previstas na legislação - alega que
apresentou com a impugnação:
- declarações emitidas por alguns dos clientes da Recorrente, atestando que não houve
recebimento de mercadorias relacionadas nas notas fiscais questionadas pela D.
Fiscalização, nem o respectivo registro desses produtos em seus livros de entrada (docs.
nos 147 a 149 da Impugnação); e
Fl. 10394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

- cópias das 5as vias das Notas Fiscais de Saída (Comprovantes de Entrada) das
seguintes Notas Fiscais emitidas pela Recorrente: 150873; 148659; 000782; 148778;
152800; 150790; 150787; 150788; 148776; 148687; 148307; 148805; 148760; 151268;
151295; 151203; 069263; 068416; 0553755; 074811; e 150787 (docs. nos 150 a 170 da
Impugnação), que demonstram não haver quaisquer indícios apostos pelo comprador
(carimbos, assinaturas) atestando o recebimento das mercadorias.
Acrescenta com o recurso voluntário:
- Telas do sistema SAP da Recorrente, que demonstram variações positivas em seus
registros de pedidos, decorrentes do cancelamento de vendas questionadas pela D.
Fiscalização (does. n°s 235 a 263);
- Conhecimentos de Transporte demonstrando que as mercadorias supostamente
consideradas pela D. Fiscalização como entregues aos compradores retornaram ao
estabelecimento da Recorrente (does. n°s 264 a 269); e
- Cópias autenticadas das las vias das Notas Fiscais de Saída que, caso as operações a
que se referem tivessem sido efetivamente concretizadas como alegado pela D.
Fiscalização, deveriam ter sido mantidas pelos clientes da recorrente (docs. nos 270 a
611).
Aduz que apresentou, com o recurso voluntário, o valor de R$ 9.337.545,24,
representando 19,93% do valor total autuado (R$ 46.857.598,70) e com a impugnação
havia apresentado R$ 1.705.335,30 (3,64% do total), totalizando R$ 11.042.880,54
(27,57% do valor autuado).
Sobre as vendas “canceladas” antes mesmo de qualquer remessa das mercadorias pela
Recorrente, alega que a legislação do IRPJ e da CSLL “apenas confirma a correção do
procedimento adotado pela Recorrente, no sentido de excluir tais valores de seu lucro
real tributável”, conforme o disposto no artigo 280 do RIR/99.
Sobre o Item 2) omissão de receitas – ICMS sobre vendas: aduz que as diferenças
decorrem de:
(i) ICMS incidente nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da
Recorrente, no valor de R$ 2.459.958,63;
(ii) diferenciais de alíquotas de ICMS incidente nas transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da Recorrente em outros estados, no valor de R$ 2.142.543,53; e
(iii) ICMS destacado nas Notas Fiscais de retorno de mercadorias, no valor de R$
4.061.020,27.
Sobre o Item 3) glosa de despesas de amortização de ágio, aponta que a validade das
deduções de despesas de ágio incorridas está diretamente relacionada à conclusão do
processo administrativo no 16175.000476/200500, considerando que o julgamento do
processo principal faz coisa julgada no processo reflexo, em razão da estreita relação de
causa e efeito existente.
Quanto a esse item, ainda sustenta a decadência, considerando que, estando
“originalmente registrados pela Recorrente no anocalendário de 2000, não caberia à
D. Fiscalização pretender questionar, no anocalendário de 2011, as atos jurídicos
relativos à formação do ágio, em razão do total transcurso do prazo decadencial de 5
(cinco) anos para esse fim, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN”
Sobre o Item 4) não adição de provisões ao Lucro Real: aponta que, na realidade, em
relação às provisões, havia:
(i) saldo de abertura, em 1.1.2006, com o valor de R$ 20.314.473,75;
Fl. 10395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

(ii) exclusões, ao longo desse mesmo ano-calendário, ou seja, estornos ou baixas, que
totalizaram R$ 167.279.441,41. Esse valor, ressalte-se, correspondia a exclusões tanto
de valores constituídos em anos anteriores (e, portanto, que estavam incluídos no saldo
de abertura acima), como também de valores que foram constituídos no próprio ano-
calendário de 2006;
(iii) inclusões, ao longo desse mesmo ano-calendário, ou seja, novas provisões
constituídas em 2006, totalizando R$ 169.250.158,18; e
(iv) saldo de fechamento, em 31.12.2006, ao valor final de R$ 22.285.190.52.
Diante disso, sustenta que o cálculo correto relativamente à referida conta de provisões
no ano-calendário de 2006 deveria ser feito da seguinte forma: “(i) – (ii) + (iii) = (iv)”,
não havendo sentido na afirmação da decisão recorrida de que teria constituído
provisões num total de R$ 148.935.684,43 no mesmo ano.
Pede o cancelamento das exigências reflexas de PIS, COFINS e CSLL.
Por fim, aponta a inadequação da multa e juros aplicados, em função: a) da abusividade
da multa de ofício aplicada; b) da inaplicabilidade da multa de ofício em relação ao item
3 do auto de infração; c) da impossibilidade de incidência de juros SELIC sobre a multa
de ofício.

8.
Por meio da Resolução no 1202-000.204, de 06.08.2013, a Turma, por
unanimidade, converteu o julgamento em diligência “para confirmar o efetivo retorno das
mercadorias consoante as notas fiscais juntadas aos autos” (infração 1), as quais poderiam
confirmar ICMS destacado e, com efeito, influenciar na apuração da infração 2, conforme
alegado pela recorrente. Verificou-se ainda a necessidade de esclarecer qual o efetivo valor de
provisão não dedutível no período (infração 4).
9.
Assim, converteu-se o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal:
(1) em relação ao item 1 da autuação, verifique, dentre as notas apresentadas até a fase
recursal, quais aquelas que efetivamente comprovam o retorno da mercadoria e elabore
um demonstrativo contendo, ao menos, o número da nota e a data de emissão;
(2) em relação ao item 2 da autuação, verifique o montante do ICMS destacado nas
Notas Fiscais de retorno de mercadorias devidamente comprovadas, conforme o item
anterior;
(3) ainda em relação ao item 2 da autuação, confronte com os livros fiscais as
justificativas das diferenças apresentadas pela recorrente sobre: (i) ICMS incidente nas
transferências de mercadorias entre estabelecimentos da Recorrente, no valor de R$
2.459.958,63 e (ii) diferenciais de alíquotas de ICMS incidente nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos da Recorrente em outros estados, no valor de R$
2.142.543,53;
(3) em relação ao item 4 da autuação, apure o efetivo valor de provisão não dedutível no
período, demonstrando sua composição;
(4) apresente relatório conclusivo sobre as verificações determinadas;
(5) intime a recorrente do resultado da diligência para que, caso deseje, se manifeste no
prazo de 30 (trinta) dias;
(6) devolva os autos ao CARF para prosseguimento no julgamento.
Fl. 10396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

10.
A autoridade fiscal responsável pela diligência reconheceu o montante de R$
12.201.974,00 como notas fiscais de retorno, ou seja, decorrentes de mercadorias recusada pelos
destinatários (infração 01) e manteve o mesmo posicionamento em relação às demais infrações
objeto de diligência.
11.
De volta ao CARF o feito foi novamente baixado em diligência.
12.
Pontuou o Relator que “todo conjunto probatório apresentado pela Fiscalização
fora construído e embasado sob o alicerce desta presunção: se há o lapso de tempo elevado deve
ser considerado devolução, consequentemente se não há o canhoto destacável deve ser
considerado apenas recebimento e, assim, a omissão de receitas.”
13.
Nesse sentido, por meio da Resolução no 1201-000.221, de 14.09.2016, esta
Turma, por unanimidade, converteu novamente o julgamento em diligência para que a Delegacia
de origem informasse o seguinte:

i-) Quais das Notas Fiscais discriminadas pelo recorrente em fls. 3826 a 3841,
apresentam o comprovante de retorno no verso da 1a Via da Nota Fiscal de Saída ou
algum outro indício nos autos de estorno da venda e/ou reingresso da mercadoria ao
estabelecimento original (da ora recorrente), independente do lapso temporal e do
cumprimento das formalidades legais exigidas para a caracterização de retorno ou
devolução, confrontando, desta forma, todas as Notas Fiscais relativas às mercadorias
que foram reputados pela fiscalização como recebidas nos “Quadros Demonstrativos
das Notas Fiscais de Saída de Mercadorias Recebidas pelos Compradores” das fls. 5308
a 9432; e
i.1-) dentre as notas fiscais discriminadas pelo recorrente em fls. 3826 a 3841, o lapso
temporal exato entre a data de qualquer comprovante de recebimento e posterior estorno
da mercadoria (apurada no item “i-)”) e a data de emissão da Nota Fiscal de Retorno;
i-) dentre as notas fiscais reputadas pela fiscalização como recebidas em seus “Quadros
Demonstrativos das Notas Fiscais de Saída de Mercadorias Recebidas pelos
Compradores” das fls. 5308 a 9432, quais tem seu retorno comprovado através das telas
do SAP apresentadas pelo recorrente às fls. 4767 a 4795.
Após, intime-se a Recorrente para que se manifeste e retornem os autos para
julgamento.

14.
Desta feita, a autoridade fiscal apurou que todas as notas fiscais de retorno
discriminadas pela recorrente estavam amparadas por manifestação de recusa e que o prazo
médio de emissão da nota fiscal de retorno após a manifestação de recusa do destinatário é de 22
dias com eventos ocorrendo no mesmo dia e em até 330 dias após a recusa.
15.
Após os autos retornaram ao CARF para julgamento.
16.
É o relatório.
Voto
Fl. 10397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
17.
Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário já foram analisados por
ocasião da Resolução no 1202-000-204, de 06.08.2013, razão pela qual dele conheço.
18.
Trata-se de lançamentos de ofício relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (reflexo)
em que se apurou as seguintes infrações: i) omissão de receita decorrente de estorno de vendas
não comprovados, ii) omissão de receitas – ICMS incidente sobre vendas, iii) glosa de
amortização (ágio), iv) glosa de provisões não autorizadas.
19.
Analiso cada infração isoladamente. Antes, porém, as preliminares.
Preliminares
20.
Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na Resolução no 1202-
000.204, de 06.08.2013, os quais foram também corroborados na Resolução no 1201-000.221, de
14.09.2016. Veja-se:
Nulidade da decisão recorrida

Segundo a recorrente, deve ser declarada a invalidade da decisão de primeira instância,
por falta de apreciação das provas acostadas na impugnação, as quais correspondiam a,
aproximadamente, 15% do valor questionado pela autoridade fiscal. Sem razão.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento
motivado. Assim, o julgador deve analisar os fatos litigiosos à luz da legislação
pertinente e justificar suas razões de decidir. Foi o que fez o julgador de piso. Após
destacar que a impugnante, ora recorrente, havia apresentado as notas fiscais que
justificariam sua tese utilizando um critério de amostragem, a autoridade julgadora
analisou os documentos e descreveu os dados coletados para fins de justificar suas
conclusões, como se vê do trecho abaixo reproduzido:
Veja-se, a título de exemplo, os dados abaixo, extraídos da documentação fornecida na
impugnação (fls. 2841/3264): [...]
Nota-se, do quadro acima, que um lote de mercadoria destinado a entrega dentro do
mesmo município (cidade de São Paulo) levou vinte dias para reingressar ao
estabelecimento do fornecedor (NF saída no 146767, de 30/03/2006; NF entrada no
007914, de 19/04/2006), o que é completamente injustificável na modalidade de
retorno, na qual, repise-se, a mercadoria sequer é recebida pelo comprador.
Ainda, observa-se, do quadro acima, a existência do reingresso da mercadoria no
estabelecimento do fornecedor antes mesmo da própria “recusa” dada pelo comprador
(NF entrada no 007912, de 19/04/2006; recusa datada de 02/05/2006 e relativa à NF
saída no 147000, de 31/03/2006).
Diante disso, é evidente que não houve a “falta de apreciação das provas acostadas na
impugnação”, mas apenas a conclusão de que os documentos não serviram para
comprovar a tese da defesa. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão.
Cerceamento do direito de defesa
A recorrente alega o cerceamento, apontando a necessidade de realização de diligência e
perícia técnica para analisar todos os documentos relativos às operações questionadas,
com base nos quesitos apresentados na impugnação.
Fl. 10398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

Pede a análise de sua documentação relativa às vendas não concretizadas, haja vista
que, segundo ela, “além de ter incorrido em graves equívocos na compreensão dos
fatos e do direito a eles aplicáveis, as DD. Autoridades Fiscalizadoras lavraram a
presente exigência com base em presunções e tendo como base um critério de
amostragem das notas fiscais de retorno emitidas pela Recorrente”.
Também questiona a “contabilização de contas de provisões”, visto que teria explicado
de forma detalhada e didática a correta metodologia para apuração dos valores
informados em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”). Entretanto, a D. Autoridade Julgadora de Primeira Instância ignora
completamente essa explicação, aparada por farta demonstração contábil colacionada
pela Recorrente nos autos do presente processo administrativo”.
Por decorrer daquela primeira alegação (nulidade da decisão), a alegação de
cerceamento do direito de defesa também não deve prosperar.
Como observado anteriormente, o julgador de primeira instância analisou a
documentação juntada aos autos e formou sua convicção, motivando devidamente a
decisão.
O eventual cabimento de diligência deverá ser decidido pelo colegiado, caso seja
considerado útil para fins de formação de convicção pelo julgador de segunda instância.
Rejeita-se a preliminar.
Nulidade do auto de infração
A recorrente sustenta, ainda, a necessidade de cancelamento do auto de infração por
falta de motivação clara e precisa da autuação, apontando, in verbis:
42.Logo de início, observa-se que um dos pontos em que se funda a presente autuação
diz respeito à suposta omissão de receitas. Contudo, ao consultar o Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto de Infração ora impugnado, nota-se
que a D. Fiscalização, questiona a emissão, pela Recorrente, de notas fiscais de
"retorno" quando, a seu ver, deveriam ter sido emitidas notas fiscais de" devolução",
sendo que para fundamentar tal exigência, faz referências apenas à legislação que rege
o IPI e o ICMS. Ora, o que se pode presumir da análise do Auto de Infração, portanto,
é que a presente autuação, no que diz respeito à alegação de omissão de receita, se
resume tão somente ao suposto descumprimento de uma obrigação acessória (suposta
falta de emissão de notas fiscais de "devolução" ou suposta emissão indevida de notas
de "retorno").
43. Mais adiante, ao questionar supostas provisões constituídas pela Recorrente, a D.
Fiscalização limita-se a transcrever inúmeros artigos do Regulamento do Imposto de
Renda ("RIR/99"), sem, contudo, descrever precisamente as provisões supostamente
deduzidas de forma indevida pela Recorrente. Além disso, a D. Fiscalização sequer
aponta de forma clara a base de cálculo adotada para o lançamento de ofício em
relação a esse item.
A declaração de nulidade de um ato administrativo existente no mundo jurídico exige a
violação de um de seus requisitos de validade ou eficácia. O auto de infração deve
preencher os requisitos previstos no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 10399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

No processo administrativo tributário, as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
A alegação da recorrente implica na possibilidade de afetar seu direito de defesa em
relação à imputação de determinada infração. Todavia, no caso concreto, verifica-se que
os autos de infração trazem a exata descrição do fato gerador, assim como o modo de
determinação da matéria tributável e do tributo devido. A recorrente demonstra que bem
compreendeu as acusações fiscais, tanto que trouxe para o processo todos os
argumentos e provas destinados a refutá-las. Inexiste, assim, motivo de nulidade dos
autos de infração.
Rejeita-se a preliminar.

Mérito
Infração 01: omissão de receitas – estornos de vendas não comprovados
21.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, mediante conciliação dos livros de
apuração do IPI e do ICMS com os valores declarados em DIPJ, a autoridade fiscal apurou
diferença de receita, cujo montante não foi contestado pela recorrente, que alegou se referir a
estorno contábil de receita operacional de retorno de mercadoria não entregue ou recebida pelos
compradores (e-fls. 1.931).
22.
A seguir as diferenças apuradas:
VENDA NO MERCADO INTERNO
1 – Vendas efetivadas pelas filiais conf. escrita fiscal

903.632.808,72
2 – Vendas lançadas na DIPJ

863.770.931,85
3 – Diferença

39.861.876,87
VENDA NO MERCADO EXTERNO
Fl. 10400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

1 – Vendas efetivadas pelas filiais conf. escrita fiscal

107.340.501,14
2 – Vendas lançadas na DIPJ

105.719.881,56
3 – Diferença

1.457.321,51
VENDA ZONA FRANCA DE MANAUS
1 – Vendas efetivadas pelas filiais conf. escrita fiscal

5.375.099,25
2 – Vendas lançadas na DIPJ

0,00
3 – Diferença

5.375.099,25
ICMS
1 – ICMS incidente sobre vendas lançado a débito na escrita fiscal 72.144.883,78
2 – ICMS lançado na DIPJ

72.790.425,04
3 – Diferença

645.541,26

QUADRO CONSOLIDADO DAS DIFERENÇAS APURADAS
Nomenclatura da receita lançada nos livros fiscais
Venda de produção e de mercadorias p/mercado interno

903.632.808,72
Venda de produção e mercadoria para o mercado externo
107.340.504,14
Venda de produção e mercadoria para zona franca

5.375.099,25
Receita com taxas de franquias ( contabilidade )

163.500,00
Receita com royalties ( contabilidade)

517.478,41
Totalização consolidada p/ fins reconciliação

1.017.029.390,52
Nomenclatura da receita lançada na DIPJ
Receita de venda no mercado interno de produtos

860.452.957,47
Receita de exportação não incentivada de produtos

105.719.881,56
Receita de revenda de mercadorias

3.317.974,38
Receita de prestação de serviços

680.978,41
Totalização da receita operacional lançada na DIPJ

970.171.791,82
DIFERENÇA NÃO LANÇADA NA DIPJ

46.857.598,70
Dedução dos impostos incidentes sobre venda
ICMS escriturado nos livros fiscais incidente sobre venda
72.144.883,78
ICMS deduzido da receita lançado na DIPJ

72.790.425,04
Diferença a adicionar na receita liquida a tributar

645.541,26

23.
Os fatos foram assim descritos no Termo de Verificação Fiscal:
Intimado a fazer prova do retorno das mercadorias não entregues, inicialmente o
contribuinte apresentou um punhado de cópias de notas fiscais de saída por vendas de
mercadorias e um punhado de notas fiscais de entrada de mercadorias, de sua própria
emissão, da série única.
Em face da fragilidade da prova e considerando a legislação fiscal em vigor, que regula
a emissão de nota fiscal de entrada de mercadoria e as motivações que caracterizam e
justificam juridicamente o retorno de mercadoria não entregue, o contribuinte foi
solicitado a apresentar o jogo completo da nota fiscal de venda; a justificativa subscrita
pelo motorista do caminhão, que retorna com a mercadoria; e se for o caso a
justificativa do comprador para não receber a mercadoria.
Fl. 10401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

[...]
Atendendo a intimação ( fls. 1931 a 2106 ) o contribuinte apresentou à fiscalização
a nota fiscal de venda, em raríssimas vezes o jogo completo, e a nota fiscal de
entrada de mercadoria, de emissão própria, nunca a nota fiscal de devolução do
comprador, de retorno.
Recebidas as notas fiscais, processamos em planilha. Na primeira coluna transcrevemos
a nota fiscal de venda. Na segunda coluna a nota fiscal de entrada, emitida pela Sara
Lee. ( fls. 2137 a 2140 ). As notas fiscais de retorno totalizaram a importância de R$
39.087.901,24 e o ICMS a importância de R$ 3.066.975,41.
Ao se analisar as notas fiscais, fica provado que o comprador recebe as
mercadorias. No verso da primeira via da nota fiscal de venda, uma semana, duas
ou meses depois, são consignadas várias observações para justificar o retorno e não
recebimento das mercadorias compradas.
Conforme a segunda coluna da planilha ( fls. 2137 a 2140), que recebe a transcrição das
notas fiscais de entrada, estas são emitidas pela Sara Lee dias depois da emissão da nota
fiscal de venda.
As observações variam de nota para nota. Pode ser falta de pedido, apesar do pedido ter
sido identificado na nota fiscal de venda. Diferença de preço. Falta de espaço para
armazenagem. Entrega próxima ao prazo de validade da mercadoria.
Nas hipóteses, todos os compradores estavam obrigados a emissão da nota fiscal de
devolução. A emissão da nota fiscal de devolução, por obrigação legal, proporciona
segurança jurídica às operações de venda e devolução. A falta da nota fiscal de
devolução, conforme já destacado, pode majorar custo e ressarcimento dos impostos
lançados nas de venda. (Grifo nosso)

24.
Como se vê, a acusação fiscal pautou-se nos seguintes argumentos:
i) o contribuinte apresentou à fiscalização a nota fiscal de venda, em raríssimas
vezes o jogo completo, e a nota fiscal de entrada de mercadoria, de emissão
própria, nunca a nota fiscal de devolução do comprador, de retorno;
ii) no verso da primeira via da nota fiscal de venda, uma semana, duas ou meses
depois, são consignadas várias observações (falta de pedido, diferença de preço,
falta de espaço para armazenagem, entrega próxima ao prazo de validade da
mercadoria) para justificar o retorno e não recebimento das mercadorias
compradas;
iii) todos os compradores estavam obrigados a emissão da nota fiscal de evolução.
25.
A recorrente, após discorrer sobre o seu processo produtivo, alega que embora tenha
emitido faturas e notas fiscais de venda, determinadas situações inerentes à dinâmica do seu setor
de atuação (abastecimento de gêneros alimentícios), as quais ocorriam com certa frequência
(divergência de pedidos, cancelamento, pedido indevido etc.), a levavam a desfazer
juridicamente essas vendas.
26.
Nesse sentido, a despeito de haver a emissão da fatura, afirma que não havia o
Fl. 10402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

recebimento do preço uma vez que os produtos não eram entregues a seus potenciais
clientes. “Porém, em razão do decurso de prazo até que esse "desfazimento" ocorresse, a
Recorrente não mais poderia cancelar as notas fiscais de venda, segundo a previsão da
legislação estadual, e também não poderia tratá-las como devolvidas, já que os clientes não
haviam recebido as mercadorias. Assim, o tratamento de retorno se dava em razão da falta de
previsão na legislação para essa situação”.
27.
Com base nesse quadro fático, e pautando-se na legislação fiscal estadual, elenca
três possíveis cenários para que as vendas negociadas, mas não concretizadas, pudessem ser
juridicamente “desfeitas”: cancelamento de notas fiscais, devolução de venda e retorno de venda.
28.
Sustenta que o cancelamento de notas fiscais, situação em que o contribuinte
postula perante as autoridades fiscais o cancelamento das notas fiscais emitidas, não se aplica à
espécie porquanto é necessário que, cumulativamente, i) as mercadorias vendidas não tenham
circulado; e ii) a venda seja cancelada no tempo máximo de 24 horas (Portaria CAT no 162, de
29.12.2008 – Fisco de SP).
29.
Em relação à devolução e ao retorno de venda, faz-se necessário discorrer sobre as
diferenças entre essas operações e suas implicações jurídicas e econômicas. Em seguida,
retomamos a argumentação da recorrente.
30.
Na devolução de mercadoria, tem-se uma operação cujo objeto é “anular todos os
efeitos de uma operação anterior1”. Pressupõe-se o recebimento e a entrada da mercadoria no
estabelecimento do destinatário. A situação foi bem retratada pela decisão de piso:
Importante destacar que a devolução pressupõe o recebimento e a entrada da
mercadoria no estabelecimento do destinatário e tem por objeto anular todos os efeitos
de uma operação anterior (art. 4o, IV, do RICMS/SP, aprovado pelo Decreto no 45.490,
de 30 de novembro de 2000).
Será considerado efetivamente uma devolução quando o adquirente tenha assinado o
canhoto de recebimento da Nota Fiscal emitida pelo fornecedor. Nesse caso, o
adquirente deverá escriturar a Nota Fiscal de recebimento no Livro Registro de Entradas
e emitir Nota Fiscal de devolução para remeter a mercadoria em devolução do
estabelecimento de origem, a fim de anular a operação anterior. O fornecedor, por outro
lado, ao receber a mercadoria em devolução, deverá fazer menção do fato na via da
nota fiscal originária conservada em seus arquivos e escriturar a nota fiscal de
devolução, que acompanha o produto, em seu Livro Registro de Entradas de
mercadoria.
Quando a devolução é feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de nota
fiscal, esta emitirá carta ou memorando ao fornecedor, acompanhando a mercadoria,
declarando os motivos da devolução, devendo o vendedor, ao receber a mercadoria em
devolução, emitir nota fiscal de entrada com a indicação do número, data da emissão da
nota fiscal originária e do valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
Assumindo o vendedor o encargo de retirar ou transportar o produto devolvido, servirá a
nota fiscal para acompanha-lo no trânsito para o seu estabelecimento.

1 Decreto no 45.490, de 30 de novembro de 2000 (RICMS/SP). Artigo 4o, IV.
Fl. 10403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

A legislação do ICMS do Estado de São Paulo não dispõe de um prazo para devolução,
devendo ser estipulado entre as parte interessadas, salvo quando se tratar de devolução
por não contribuinte do ICMS, para fins de apropriação do crédito, quando a devolução
deve se dar em 45 dias (na troca) ou no prazo estipulado (na garantia) (art. 452 do
RICMS/SP).

31.
De forma diversa, no retorno de venda, a mercadoria não chega a ingressar
fisicamente nem contabilmente no estabelecimento do destinatário2. Portanto, não se confunde
com a devolução. No mesmo sentido o acórdão recorrido.
Já, no retorno, a mercadoria não chega a entrar fisicamente e contabilmente no
estabelecimento do destinatário, cabendo ao recebedor efetuar a recusa no ato da
entrega. O retorno, portanto, não se confunde com a operação de devolução.
No caso do retorno, a mercadoria nem sequer é recebida pelo destinatário. O
remetente, ao receber as mercadorias não entregues ao destinatário, emite nota
fiscal para acobertar a entrada da mercadoria no seu estabelecimento,
mencionando os dados identificativos do documento fiscal original, bem como o
CFOP 1.949 (operação interna) ou 2.949 (operação interestadual), conforme o caso,
pois não há na legislação estadual CFOP específico para as operações de retorno
[...]: (grifo nosso)

32.
Importante ressaltar que tanto na devolução quanto no retorno de venda, desde
que devidamente comprovado, o efeito jurídico e econômico é o mesmo, principalmente para
fins de apuração de omissão de receita. Em ambas as operações há reintegração da mercadoria ao
estoque do remetente e o respectivo creditamento do imposto. Com efeito, não há falar-se em
recebimento do preço. No mesmo sentido a decisão de piso:
De todo modo, tanto na devolução, quanto no retorno, quando devidamente
comprovados, para o remetente se opera o mesmo efeito econômico e jurídico, qual
seja, a reintegração das mercadorias ao seu estoque e o aproveitamento do crédito
do imposto, observadas as formalidades prescritas na emissão dos documentos
fiscais pertinentes e na escrituração dos livros fiscais obrigatórios. (grifo nosso)

33.
Retomando-se as alegações da recorrente, ela sustenta não se aplicar ao presente
caso a hipótese de devolução, porquanto não estão presentes os requisitos necessários, quais
sejam, “o efetivo recebimento dos produtos pelos destinatários respectivos, que procedem à

2 Decreto no 45.490, de 30 de novembro de 2000 (RICMS/SP). Artigo 63 - Poderá, ainda, o contribuinte creditar-se
independentemente de autorização: I - do valor do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria, no período
em que tiver ocorrido a sua entrada no estabelecimento, e observadas as disposições dos artigos 452 a 454, nas
seguintes hipóteses: [...] b) retorno de mercadoria por qualquer motivo não entregue ao destinatário;
Artigo 207 - O retorno da carga por qualquer motivo não entregue ao destinatário poderá ser acobertado pelo
conhecimento de transporte original, desde que conste o motivo no verso desse documento.
Artigo 453 - O estabelecimento que receber, em retorno, mercadoria por qualquer motivo não entregue ao
destinatário, deverá [...]
Fl. 10404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

entrada dessas mercadorias em seus estoques, registrando-as em seus livros de entrada e, no
momento da devolução, emitem a Nota Fiscal correspondente. Com efeito, não seria possível “a
adoção dos procedimentos relativos a essa modalidade de "desfazimento" dos efeitos jurídicos
das vendas não-materializadas”.
34.
Observa que, ante as características do seu negócio, a retorno de mercadorias é
modelo que, embora não perfeitamente aplicável à totalidade das transações não concretizadas, é
o que melhor se adequa às suas operações. Nesse sentido discrimina três hipóteses para a
situação em exame:
i) notas fiscais de retorno em que todas as formalidades previstas na legislação
foram preenchidas;
ii) notas fiscais de retorno sem as formalidades previstas na legislação; e
iii vendas "canceladas" antes da remessa das mercadorias para os destinatários
35.
Esse é o cerne da discussão. Enquanto a recorrente alega que as notas fiscais
objeto de discussão deveriam receber o tratamento de retorno de mercadoria, a fiscalização, de
forma diversa, entende que “todos os compradores estavam obrigados à emissão da nota fiscal de
devolução”.
36.
Convertido o feito em diligência, a autoridade fiscal analisou o montante de R$
40.135.467,60 referente às notas fiscais apresentadas pela recorrente em primeira e segunda
instância e confirmou o retorno de mercadoria no valor de R$ 12.201.974,00. A diferença de R$
27.933.493,60 foi considerada pela fiscalização mercadoria faturada, entregue e não
contabilizada.
37.
A autoridade fiscal responsável pela diligência apresentou, em resumo, o seguinte
relatório (e-fls. 9.623):
DA RECEITA OPERACIONAL
[...]
Recebidas as notas fiscais de saída e de entrada de mercadorias, todas soltas, sem
canhoto, sem os respectivos BLS, reprocessamos em nova planilha, fls. 5308 a 9432,
em que incluímos a identificação do comprador, seu CNPJ; a identificação da
apresentação ou não dos Bls; e na coluna evento, identificamos a conclusão a que se
chegou após análise da documentação apresentada.
Reprocessadas todas as notas fiscais apresentadas, independentemente do evento,
apuramos os seguintes valores, por estabelecimento:

CONSOLIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO, APRESENTADAS
CNPJ

VALOR MERCADORIA
ICMS RECUPERADO
02.333.707/0001-45

889.989,75

72.538,09
02.333.707/0026-01

8.371.532,49

703.161,83
Fl. 10405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

02.333.707/0032-41

4.568.295,68

393.776,19
02.333.707/0036-75

303.240,52

51.550,90
02.333.707/0037-56

22.024,59

3.193,64
02.333.707/0046-47

20.648.275,12

1.540.882,49
02.333.707/0049-90

5.332.109,45

404.346,77
TOTAL DE RETORNO
40.135.467,60

3.169.449,91

Ao se proceder e concluir análise das provas e manifestações da transportadora e do
comprador, quando existentes, elaboramos quadro em que extraímos valores das notas
fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela SARA LEE, de retorno de mercadorias,
por CNPJ, que por falta de prova e em razão dos elementos disponíveis, consideramos
como sendo mercadorias faturadas, entregues e recebidas pelos compradores, omissão
de receita, portanto, em face da não contabilização, conforme a seguir:

CONSOLIDAÇÃO
DAS
VENDAS
DE
MERCADORIA
RECEBIDAS
P/COMPRADORES NÃO CONTABILIZADAS, COM ICMS INCORPORADO AO
PREÇO
CNPJ

VALOR MERCADORIA
ICMS INCORPORADO
02.333.707/0001-45

218.784,70

15.314,94
02.333.707/0026-01

4.061.428,96

315.510,08
02.333.707/0032-41

2.856.368,17

252.898,86
02.333.707/0036-75

244.053,11

41.489,03
02.333.707/0037-56

12.477,38

1.594,35
02.333.707/0046-47

16.614.159,01

1.220.106,00
02.333.707/0049-90

3.926.222,27

277.819,89
TOTAL OMISSÃO RECEITA
27.933.493,60

2.124.733,15
Após consolidação da 1) planilha em que se processa todas as notas fiscais
apresentadas, independentemente do evento, 2) planilha em que se extrai a relação das
notas fiscais de faturamento, de mercadorias e produtos, considerados entregues e
recebidos, 3) chega-se a diferença daquelas recusadas pelos compradores, nos
valores de mercadorias de R$ 12.201.974,00 (40.135.467,60 menos 27.933.493,60) e
de ICMS incorporado de R$ 1.044.716,76 (3.169.449,91 menos 2.124.733,15),
conforme motivações atestadas nas notas fiscais.
[...]
Considerando a alegação apresentada pela contribuinte, que identificou a diferença
entre a escrita fiscal, a contábil e a DIPJ, no valor de R$ 46.857.598,70, como
proveniente de retorno de mercadorias, recusadas pelos compradores, temos como
consequência omissão de receita, no valor de 6.722.131,10, apurado através da seguinte
equação algébrica ( 46.857.598,70 menos 40.135.467,60).
RESUMO CONSOLIDADO DE OMISSÃO DE RECEITA
Diferença entre escrita contábil e fiscal

6.722.131,10
Valor de Merc. faturadas, entregues e não contabilizadas
27.933.493,60
Valor total da omissão de receita

34.655.624,70
Quando do processamento das notas fiscais de venda e das notas fiscais de retorno,
emitidas pela SARA LEE, por recusa dos compradores, na coluna EVENTO,
identificamos" Recusa Mercadoria" ou "Recebeu Mercadoria ".
Neste tratamento, demos ênfase e consideramos:
[...]
Fl. 10406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

13 - Em relação ao EVENTO, adotamos alguns critérios. Não havendo motivação de
recusa expressa no verso da primeira via da nota fiscal ou por qualquer outro meio ou
documento por parte do caminhoneiro e ou por parte do comprador e a inexistência do
canhoto, consideramos mercadoria entregue, recebida.
14 - Em algumas e poucas notas fiscais, encontramos anotações que nos autorizam a
afirmar que foram apostas pelo comprador, mas que fazem prova que as mercadorias
encontravam-se em seu estabelecimento.
15 - Muitas anotações identificam que a devolução da mercadoria encontrava-se em fase
de negociação, dependendo de concordância e autorização expressa do vendedor, o que
salvo melhor juízo obriga a emissão da nota fiscal de devolução por parte do comprador.
Observa-se que o retorno em algumas situações envolve café cujo prazo de validade
está vencido ou em vias de vencer, podendo caracterizar, não retorno, mas mera troca.
18 - Ao que pese o conhecimento de transporte e a nota fiscal nunca terem sido
apresentadas; apesar da inexistência de manifestação do caminhoneiro e da
transportadora; apesar do destaque do canhoto e da fragilidade da prova, em algumas
situações aceitamos o procedimento de recusa.
17 - Chama atenção que a exceção se tornou prática. Retorno de mercadoria por recusa
de comprador não poderia ser aceita como rotina. Após longo tempo de negociação e
operacionalização da operação, admitir-se-ia o retorno por erro de endereço, erro crasso
de pedido, o que teríamos que considerar como exceção.
18 - No verso de diversas notas fiscais de venda, agravado pela falta do canhoto; pela
inexistência de manifestação do caminhoneiro; pela inexistência de manifestação do
comprador; pela não apresentação do conhecimento de transporte de retirada da
mercadoria do estabelecimento do comprador; pela não apresentação da nota fiscal de
faturamento do frete de retorno, identificamos a aposição de carimbo pela SARA LEE
com os seguintes dizeres, !) Este produto deve ser destruído; 2) Deve ser reentregue ao
comprador 3) Deve ser reincorporado ao estoque, sem a existência de prova de que o
produto encontrava-se de posse fisicamente da SARA LEE;
19 - Temos que considerar que o ônus da prova pertence a contribuinte. O fisco detêm
prova da efetividade do faturamento. Compete a contribuinte fazer prova que a
mercadoria não ingressou no estabelecimento do comprador e que por ele foi recusada.
20 - Após o processamento de planilhas em que se identificam as notas fiscais de venda
e retorno, foi providenciado a digitalização do jogo completo das notas fiscais
apresentadas, de todas as vias e todos os documentos juntados.
Apesar da fragilidade como meio de prova, por estarem sujeitos a interferências
externas, intimamos compradores selecionados por amostragem, a apresentar livros
Registro de Entrada de Mercadorias. Nesta amostragem consideramos aqueles que
teriam recusado mercadorias de forma sistemática.
Ao se proceder auditoria dos livros recebidos, identificamos situações que invalidavam
como meios de prova, 1) por falta de autenticidade da Junta Comercial do Estado, nos
termos previstos no art 260, §2o. do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3000/1999; 2) por falta de termo de abertura, 3) por falta de termo de encerramento, 4)
por falta de identificação dos vendedores, em razão de ter sido inserido em referidos
livros Códigos de Emitentes, em substituição ao Nome Social e/ou CNPJ 5) e de não ter
havido a escrituração de Códigos de Emitentes no livro Registro de Mercadorias.
[...]
Ao se apreciar as notas fiscais de venda e as de retorno apresentadas pela Sara
Lee, aceitamos as provas apresentadas como suficientes para atestar a recusa e
retorno por parte da compradora.

38.
A recorrente ao se manifestar sobre o Relatório de Diligência pontuou, em síntese,
Fl. 10407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

que a fiscalização, embora tenha reconhecido como indevida a parcela de R$ 12.201.974,00, não
conseguiu provar de forma inequívoca, tanto com base na documentação da requerente, quanto
de terceiros (clientes), que as vendas imputadas no valor de R$ 27.933.493,60 teriam acontecido.
Veja-se:
II. ITEM 1 DO AUTO DE INFRAÇÃO: RETORNO DE MERCADORIAS
3. [...] D. Fiscalização se esvai em argumentos e se lança a divagações para tentar
sustentar o acerto de suas alegações como se se tratasse de um novo lançamento. Em
outras palavras, a tarefa da D. Fiscalização era de tão somente de identificar e elaborar o
demonstrativo com base nas notas fiscais apresentadas pela ora Requerente, uma vez
que tais notas, já se encontram nos autos.
[...]
6. Presumem-se como idôneas e hábeis todas as provas apresentadas pelo contribuinte
até que haja comprovação contundente a respeito de sua eventual inidoneidade, o que no
caso não ocorreu, mesmo porque as notas são totalmente revestidas de idoneidade. Pior,
na sua tentativa de "descartar" as notas apresentadas pela Requerente, a D. Fiscalização
atém-se a questões meramente formais e a formalidades (ie, ausência de carimbos,
"folhas soltas", sem autenticação na Junta Comercial etc.) para "descartar" os
documentos apresentados pela Requerente.
[...]
13. De todo modo, a D. Fiscalização, em nenhum momento, conseguiu comprovar, de
forma inequívoca, seja pela documentação da Requerente, seja pela documentação de
terceiros (clientes) que as vendas imputadas no valor de R$ 27.933.493,60 teriam
acontecido. Ademais, para justificar a desconsideração de documentos apresentados
pelos terceiros (clientes) que comprovariam a não-ocorrência dessas vendas, a D.
Fiscalização faz diversas alegações de natureza meramente formal, como a suposta
ausência de autenticações apostas pela Junta Comercial e da não apresentação de termos
de abertura de encerramento, que entretanto, não merecem prosperar.
[...]
16. Assim, resta patente que (i) a parcela de R$ 12.201.974,00 foi reconhecida pela
própria D. Fiscalização como indevida e (ii) quanto à outra parcela, a D. Fiscalização
não obteve êxito em tentar afastar as provas apresentadas pela ora Requerente e não
conseguiu comprovar, inequivocadamente, que houve a venda de mercadorias como
pretende sustentar.

39.
Na segunda diligência, concluiu a autoridade fiscal haver manifestação de recusa
para todas notas fiscais de retorno apresentadas pela recorrente, bem como que o prazo médio de
emissão da nota fiscal de retorno após a manifestação de recusa do destinatário é de 22 dias com
eventos ocorrendo no mesmo dia e em até 330 dias após a recusa. Veja-se:
A diligência restringiu-se à análise dos documentos acostados ao processo.
Foram considerados o conjuntos de documentos disponíveis nas fls. 2847 a 3296, 5308
a 9432, 9.802 a 10275 e 10321 a 10327.
Os resultados estão compilados na planilha anexa ao presente relatório.
Os “motivo de recusa” alegados como comprovação da não concretização das
vendas (recurso voluntário) foram confirmados em sua totalidade nos documentos
analisados.
Os indícios de retorno foram classificados em “Verso da nota” e “Tela do SAP”. Como
“verso da nota” estão as sinalizações confirmadas por intermédio de carimbo do
destinatário, registros manuais das inconsistências e termos de devolução emitidos pelos
Fl. 10408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

destinatários das mercadorias. As confirmações identificadas como “Tela do SAP” foi
feita pela confirmação dos números de documentos (saída x entrada), valores e datas.
As datas de recebimento foram extraídas dos registros dos versos das notas e dos
campos próprios das cópias das telas do sistema de integrado de gestão – SAP. Como
“não consta” estão identificados os registros para o qual a negativa de recebimento não
foi datada no verso da nota ou é ilegível.
A coluna identificada como “lapso temporal” contém a diferença, em dias, da data da
manifestação da recusa e a data de emissão da nota fiscal de retorno, para as datas
disponíveis. Exceção é feita para o conjunto de notas fiscais de saída no 147000 (fl.
2862) e de entrada no 7912 (fl. 2864) para o qual, a data de emissão da nota fiscal de
retorno (19/04/2006) é anterior à manifestção de recusa do destinatário (02/05/2006 – fl.
2863).
Por fim responde-se aos questionamento da diligência:
Qi-) Quais das Notas Fiscais discriminadas pelo recorrente em fls. 3826 a 3841,
apresentam o comprovante de retorno?
R.: Para a totalidade das notas fiscais discriminadas pelo recorrente foram
encontrados manifestação de recusa para as notas fiscais de retorno.
Qii-) Qual o lapso temporal exato entre a data de recebimento e a data de emissão da
nota fiscal de retorno?
R.: Os valores encontram-se dispostos no coluna “J” da planilha em anexo. Em média o
prazo de emissão da nota fiscal de retorno após a manifestação de recusa do destinatário
é de 22 dias com eventos ocorrendo no mesmo dia e em até 330 dias após a recusa.

40.
A decisão de piso, por sua vez, ao concluir pela manutenção da omissão de receita
assentou que: “o comprovante de recebimento das mercadorias deve integrar a 1a via da nota
fiscal de saída, na forma de canhoto destacável; assim como a consignação do não recebimento
das mercadorias deve se fazer no verso da 1a via da Nota Fiscal de Saída”.
41.
Pontou que não deve ser admitida “como prova hábil do não recebimento
posterior declaração apresentada pelos compradores, que têm interesse em manter boa relação
comercial com seus fornecedores; nem a apresentação da 5a via das notas fiscais de saída”.
42.
No tocante aos requisitos formais de forma incisiva salientou: “ainda que se tenha
mostrado atendido o requisito formal prescrito para o preenchimento da documentação fiscal
ofertada à análise, os correspondentes documentos não se revelaram contemporâneos e
verdadeiros quanto ao fato que pretendem comprovar”.
43.
Por fim acrescentou que
a pessoa jurídica fiscalizada informou na sua DIPJ/2007, ano-calendário 2006, como
Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais o total de R$
9.197.204,42 (linha 08 da Ficha 06 A), valor este o qual foi referendado pela própria
contribuinte quando intimada a comprovar a quantia assim lançada na declaração,
conforme resposta ao Termo de Intimação DRF/BRE/SEORT no 377/2011, constante de
fls. 62, não se justificando, portanto, a alegação trazida por ora da impugnação, de que a
diferença apurada pelo Fisco, de R$ 46.857.598,70, em muito superior ao valor
declarado, também se reportaria a venda cancelada (retorno).
Fl. 10409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

44.
Ao afirmar que a documentação ofertada pela recorrente não se revela
contemporânea e verdadeira quanto ao fato que pretende comprovar, a decisão de piso presume,
por vias indiretas, que a documentação apresentada é inidônea. Ocorre que não constam dos
autos elementos probatórios nesse sentido.
45.
Ademais, em nenhum momento, seja durante o procedimento fiscal, seja durante
as diligências, questionou-se a idoneidade dos documentos apresentados. Como visto acima, o
cerne da discussão resumiu-se a questões formais; principalmente se teriam sido adotados os
procedimentos corretos; seja para devolução, no entender da fiscalização, seja para o retorno, no
entender da recorrente. Frise-se que a própria autoridade lançadora, em sede de diligência, ao
analisar a documentação considerada “não verdadeira” pela autoridade julgadora, reconheceu
uma parcela como sendo retorno de mercadoria. Portanto, não procede tal argumento.
46.
Após duas diligências, como visto acima, restou comprovado haver manifestação
de recusa para todas notas fiscais de retorno (R$ 40.135.467,60) apresentadas pela recorrente,
com prazo médio de 22 dias após o recebimento do destinatário.
47.
Verificou-se, pois, em sede diligência que a documentação apresentada pela
recorrente comprova ter havido retorno de mercadoria. Quanto à idoneidade dessa documentação
apresentada, não cabe ao julgador fazer ilações sem haver provas nos autos, ainda mais quando o
feito retornou duas vezes para diligência e, frise-se, em uma das diligências tais notas foram
analisadas por autoridade diversa da lançadora.
48.
Se havia dúvidas e suspeitas quanto à idoneidade da matéria caberia à fiscalização
aprofundar as investigações e comprovar os fatos. “Incumbe à fiscalização apresentar um
conjunto de indícios que permita ao julgador alcançar a certeza necessária para seu
convencimento, afastando possibilidades contrárias, mesmo que improváveis”. Nesse sentido já
se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
RECURSO VOLUNTÁRIO - OMISSÃO DE RECEITA - PRESUNÇÃO SIMPLES -
Incumbe à fiscalização apresentar um conjunto de indícios que permita ao julgador
alcançar a certeza necessária para seu convencimento, afastando possibilidades
contrárias, mesmo que improváveis. A certeza é obtida quando os elementos de prova
confrontados pelo julgador estão em concordância com a alegação trazida aos autos. Se
remanescer uma dúvida razoável da improcedência da exação, o julgador não poderá
decidir contra o acusado. No estado de incerteza, o Direito preserva a liberdade em sua
acepção mais ampla, protegendo o contribuinte da interferência do Estado sobre seu
patrimônio. (Acórdão no CSRF/01-05.095, de 18.10.2004)

49.
A meu ver, a documentação apresentada em sede recursal é suficiente para
infirmar o montante lançado no limite das notas fiscais de retorno apresentadas e confirmadas
pela fiscalização.
Fl. 10410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

50.
Considerando que o valor lançado foi de R$ 46.857.598,70 e as notas fiscais
apresentadas pela recorrente comprovaram o retorno de venda de R$ 12.201.974,00 na primeira
diligência e de R$ 27.933.493,60 na segunda, dou parcial provimento ao recurso voluntário em
relação à matéria para cancelar o lançamento de omissão de receita no valor R$ 40.135.467,60.
Infração 02: omissão de receitas - ICMS incidente sobre vendas
51.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, mediante conciliação do livro de apuração
do ICMS com o valor deduzido da receita de venda declarados em DIPJ apurou-se redução a
maior de ICMS incorporado ao preço de venda no valor de R$ 645.541,26, conforme
demonstrado abaixo (e-fls. 1.931):
QUADRO CONSOLIDADO DAS DIFERENÇAS APURADAS
Nomenclatura da receita lançada nos livros fiscais
Venda de produção e de mercadorias p/mercado interno

903.632.808,72
Venda de produção e mercadoria para o mercado externo
107.340.504,14
Venda de produção e mercadoria para zona franca

5.375.099,25
Receita com taxas de franquias ( contabilidade )

163.500,00
Receita com royalties ( contabilidade)

517.478,41
Totalização consolidada p/ fins reconciliação

1.017.029.390,52
Nomenclatura da receita lançada na DIPJ
Receita de venda no mercado interno de produtos

860.452.957,47
Receita de exportação não incentivada de produtos

105.719.881,56
Receita de revenda de mercadorias

3.317.974,38
Receita de prestação de serviços

680.978,41
Totalização da receita operacional lançada na DIPJ

970.171.791,82
DIFERENÇA NÃO LANÇADA NA DIPJ

46.857.598,70
Dedução dos impostos incidentes sobre venda
ICMS escriturado nos livros fiscais incidente sobre venda
72.144.883,78
ICMS deduzido da receita lançado na DIPJ

72.790.425,04
Diferença a adicionar na receita liquida a tributar

645.541,26

52.
Em sua defesa aduz a recorrente que “tais valores decorrem principalmente de
registros contábeis relacionados às seguintes contas”:
i) ICMS incidente nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos
próprios no valor de R$ 2.459.958,63;
ii) diferenciais de alíquotas de ICMS incidente nas transferências de mercadorias
entre estabelecimentos próprios em outros estados, no valor de R$ 2.142.543,53; e
iii) ICMS destacado nas notas fiscais de retorno de mercadorias, no valor de R$
Fl. 10411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

4.061.020,27.
53.
Na fase de diligência, a recorrente foi intimada “a fazer prova que na
transferência de estoque, tanto o valor praticado quanto o ICMS destacado na nota fiscal,
tenham sido incorporados na receita operacional declarada na DIPJ, assim como a diferença de
alíquota do ICMS” (e-fls. 5.295).
54.

Em resposta, assentou que diversos Estados aplicam alíquota reduzida na
comercialização de seus produtos para fins de incidência do ICMS e a grande maioria não
permite que o contribuinte de outro Estado aproprie-se da totalidade do crédito das entradas,
ainda que seja por transferência (e-fls. 5.299).
55.
Por fim, concluiu que a diferença apurada surgiu em razão de a autoridade fiscal
não ter considerado as diferenças entre os valores lançados nos Livros de Entrada (CFOP 2152) e
Livros de Saída de Transferências (CFOPs 6151 e 6152), cujas diferenças de ICMS foram
registradas nas contas contábeis adicionadas na linha 9 da Ficha 6A da DIPJ.
56.

No Relatório de Diligência, a autoridade fiscal, com suporte nos art. 280 e 289,
§3o do RIR/993, observou que o ICMS embutido no custo da mercadoria produzida ou no preço
da entrada mais recente, desde que recuperado na escrita fiscal, não deve fazer parte do custo de
estoque do estabelecimento que recebeu a mercadoria em transferência.
57.
Com efeito, se há proibição legal de recuperação da totalidade do imposto,
instituída pelo Estado consumidor, a diferença não recuperada deve ser mantida no custo da
mercadoria em estoque até a sua comercialização. Nesse sentido, concluiu ser indevido, por falta
de autorização legal, utilizar o crédito do ICMS não recuperado para se reduzir e distorcer o
valor do lucro líquido. Veja-se (e-fls. 9.632):
DEDUTIBILIDADE DE ICMS INCIDENTE SOBRE RECEITA DE VENDA
[...]
Em resposta à intimação, apresentou os seguintes esclarecimentos, fls. 5298 a 5307:
1 - Que a contribuinte se dedica a comercialização de bens integrantes da cesta básica
(café torrado e moído).
2 - Que diversos estados aplicam alíquota reduzida na comercialização desse produto
para fins de incidência do ICMS.
3 - Que a grande maioria não permite que um contribuinte de um determinado estado se
aproprie da totalidade do crédito das entrada, ainda que seja por transferência.

3 Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos
concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §
1o).
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será determinado com base em
registro permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14). [...] § 3o Não se incluem no custo os impostos
recuperáveis através de créditos na escrita fiscal.
Fl. 10412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

4 - Apresenta por estado da federação o tratamento fiscal adotado em relação ao
creditamento do ICMS autorizado;
5 - Conclui em suas alegações que a diferença surgiu em razão do Auditor-Fiscal não ter
considerado diferenças entre os valores lançados nos livros de entrada e Livros de Saída
de Transferências, cujas diferenças de ICMS foram registradas nas contas contábeis,
adicionadas na linha 9 da ficha 6A da DIPJ.
Analisando as alegações apresentadas, somos de parecer que não assiste razão à
contribuinte, senão vejamos:
1 - A respeito da dedutibilidade dos impostos incidentes sobre venda, sobre a qual o
ICMS se enquadra, nos reportamos ao Art. 280 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3000/1999, que regulamenta o §1o., do Art. 12, da Lei no. 1.598, nos seguintes
termos:
"A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes
sobre vendas ".
A respeito da composição da receita líquida, a Instrução Normativa SRF no. 51/78, traz
a seguinte definição:
"Impostos incidentes sobre vendas são aqueles que guardam proporcionalidade com o
preço de venda ou dos serviços, mesmo que integre a base de cálculo, tais como o
ICMS, o ISS, o imposto de importação, etc...".
Disciplinando o tratamento fiscal e contábil dos impostos recuperáveis, assim se
manifesta o art 289, § 3°. do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3000/1999:
"Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, ao fim do período de apuração
(Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, art. 14).
§3°. Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita
fiscal.
De acordo com o texto, o ICMS embutido no custo da mercadoria produzida ou no
preço da entrada mais recente, desde que recuperado na escrita fiscal, não deve fazer
parte do custo de estoque do estabelecimento que recebeu a mercadoria em
transferência.
Contrário sensu, havendo proibitivo de recuperação na totalidade, instituído pelo estado
consumidor, a diferença não recuperada pode e deve ser mantida no custo da mercadoria
estocada, até sua comercialização.
O que não se pode, por falta de autorização legal, que se utilize o crédito do ICMS não
recuperado para se reduzir e distorcer o valor do lucro líquido.

58.
Concordo com o posicionamento da fiscalização.
59.
Oportuno destacar, conforme observado pela autoridade fiscal ao intimar a
recorrente durante a diligência (e-fls. 5.295), que o ICMS passível de dedução da receita
operacional é aquele incorporado ao preço de venda. A base de cálculo da transferência de
estoque e o ICMS lançado na nota fiscal de transferência não se equiparam a receita operacional
de venda.
60.

Enquanto na venda aplica-se o preço de mercado, na transferência entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, em que não ocorre a transmissão de titularidade e
Fl. 10413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

propriedade, aplica-se, de acordo com o § 4o do art. 13 da Lei Complementar no. 87/96, uma das
seguintes bases de cálculo:
§ 4o Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado,
pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é:
I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;
II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-
prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento;
III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no mercado
atacadista do estabelecimento remetente. (Grifo nosso)

61.
Na transferência de estoque entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o
estabelecimento emitente da nota fiscal de transferência lança o ICMS incidente na operação, a
débito na conta corrente do ICMS e o estabelecimento recebedor da mercadoria em
transferência, a credito, zerando o saldo para a pessoa jurídica; logo não há interferência na
apuração do lucro líquido.
62.
Nesse sentido, a meu ver, a argumentação apresentada pela recorrente, bem como
os documentos apresentados não provam que na transferência de estoque, tanto o valor praticado
quanto o ICMS destacado na nota fiscal, tenham sido incorporados na receita operacional
declarada na DIPJ, assim como a diferença de alíquota do ICMS.
63.
Em relação à parcela de ICMS destacado nas notas fiscais, potencialmente
decorrente de retorno de mercadorias, oportuno destacar que durante a fiscalização a recorrente
afirmou que o retorno de mercadoria totalizava R$ 47.387.138,35, com ICMS incluso (e-fls.
2.105). Posteriormente, efetuada conferência da documentação apresentada, a fiscalização
apurou o montante de R$ 39.087.901,24 (e-fls. 2.2683), o qual fora refutado inicialmente por
insuficiência probatória. Posteriormente, em sede recursal, a recorrente apresentou documentos
no de R$ 40.135.467,60, ou seja, uma diferença de R$ 7.251.670,75 em relação ao valor inicial.
64.
De forma diversa da infração anterior, em que a recorrente especifica os valores
que entende ter direito, nessa infração além de não informar o valor que corresponde a cada uma
das contas que especifica, salienta que a diferença apurada decorre principalmente dessas contas,
ou seja, nem mesmo todas contas foram informadas. Nem mesmo o valor de ICMS decorrente de
notas fiscais de retorno referente à infração anterior foi informado de forma específica.
65.
Nesses termos, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Infração 03: amortização – valores não amortizáveis (ágio)
66.
Trata-se de infração com as mesmas razões de fato e de direito apurada no ano-
calendário 2005 nos autos do processo no 16175.000476/2005-00, referente à glosa de despesa de
Fl. 10414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

ágio de investimento nos anos-calendário 2000 a 2004.
67.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, à época deste lançamento os
autos daquele processo aguardavam julgamento de recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional no âmbito do CARF, em razão de o Acórdão no 1101-00064, de 16.03.2010, ter dado
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
68.
Assim, com vistas a garantir e proteger o crédito tributário apurado no ano
calendário de 2006 contra a decadência, efetuou-se o lançamento. Manifestou-se a autoridade
fiscal nos seguintes termos: “Por estar atrelada a decisão que vier a ser tomada na decisão do
recurso especial impetrado pela Procuradoria, os efeitos do lançamento no que diz respeito a
glosa da despesa do ágio fica com execução suspensa até decisão final” (e-fls. 2.685).
69.
Conforme consta na página do CARF na internet, em 08.02.2017, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais negou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Com
efeito, encerrou-se a discussão na esfera administrativa em face de decisão final administrativa.
Processo no 16175.000476/200500
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no
9101002.551 – 1a Turma
Sessão de
08 de fevereiro de 2017
Matéria
IRPJ GLOSA DE DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
Sara Lee Cafés do Brasil Ltda
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ADMISSIBILIDADE.
ART.
67
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
DIVERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para ser
conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária entre
a decisão recorrida e a paradigma, que pode ter sido proferida por outra câmara, turma
de câmara, turma especial ou a própria CSRF. Caso não atenda o requisito previsto no
art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso não deve ser conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

70.
Tendo em vista a relação de causa e efeito entre esta infração e a matéria objeto do
processo no 16175.000476/2005-00, em razão de trataram das mesmas razões de fato e de direito,
aplica-se a esta infração o decidido naqueles autos.
71.
Nestes termos nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Infração 04: provisões não autorizadas
Fl. 10415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

72.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal o saldo de provisões em 31.12.2006
totalizou R$ 169.250.158,18, cujas contrapartidas foram despesas de várias natureza. Tendo em
vista que o saldo credor acumulado de 2005 transferido para 2006 (saldo inicial) foi de R$
20.314.473,75, concluiu a autoridade fiscal que as provisões constituídas no ano-calendário 2005
totalizam R$ 148.935.684,43.
73.
À luz dos arts. 336, 337, 338 e 339, do RIR/99, que permite a dedução somente de
provisões técnicas compulsórias, férias e 13o salário, apurou a fiscalização que o valor dedutível
de despesa com provisões em 2006 totalizou R$ 8.868.015,77. Com efeito, deveria ter sido
adicionado ao lucro líquido o montante de R$ 140.067.668,66 (R$ 148.935.684,43 menos R$
8.868.015,77). Considerando que a adição foi de R$ 131.150.062,12, efetuou-se a glosa de
despesas provisionadas no valor de R$ 8.917.606,54 (e-fls. 126-127; 2.685).
74.
Em sua defesa, a recorrente alega a seguinte movimentação da conta de provisões
no ano-calendário 2006:
(i) saldo de abertura, em 1.1.2006, com o valor de R$ 20.314.473,75;
(ii) exclusões, ao longo desse mesmo ano-calendário, ou seja, estornos ou baixas,
que totalizaram R$ 167.279.441,41. Esse valor, ressalte-se, correspondia a
exclusões tanto de valores constituídos em anos anteriores (e, portanto, que
estavam incluídos no saldo de abertura acima), como também de valores que
foram constituídos no próprio ano-calendário de 2006;
(iii) inclusões, ao longo desse mesmo ano-calendário, ou seja, novas provisões
constituídas em 2006, totalizando R$ 169.250.158,18; e
(iv) saldo de fechamento, em 31.12.2006, ao valor final de R$ 22.285.190.52.
75.
Nesse sentido, sustenta que o cálculo correto relativo às provisões no ano-
calendário de 2006 deveria ser: “(i) – (ii) + (iii) = (iv)”, não havendo sentido na afirmação da
decisão recorrida de que teria constituído provisões num total de R$ 148.935.684,43 no mesmo
ano.
76.
Em sede de diligência, mediante exame detalhado dos balancetes de verificação
anual e mensais do ano-calendário 2006, a fiscalização não só confirmou o valor lançado, mas
também apurou que o valor correto deveria ter sido R$ 29.232.080,29. Veja-se (e-fls. 9.633):
Em atendimento à determinação do Egrégio Conselho, através de intimação, fls. 5294 a
5297, solicitamos da contribuinte as seguintes informações e documentos:
De acordo com Recurso Voluntário apresentado, Vossas Senhorias alegaram
inconsistência na metodologia empregada pela fiscalização e que não teriam sido
consideradas exclusões, lançadas a debito da conta provisões, do passivo circulante, que
totalizaram a importância de R$ 167.279.441,41.
Fl. 10416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

Em face da alegação, fazer prova do lançamento contábil de reversão da provisão e
que a contrapartida foi em conta de receita, mediante apresentação dos seguintes
livros e documentos:
- Livro Diário, escriturado no ano calendário, das contas de provisão e reversão de
provisão, contabilizadas no referido período;
- Livro Razão, escriturado no ano calendário, das contas de provisão e reversão de
provisão, contabilizadas no referido período;
- Livro de Apuração do Lucro Real escriturado no ano calendário.
- Plano de conta vigente no ano calendário.
Na hipótese de, no lançamento da reversão da provisão, a contrapartida ter
ocorrido em conta de obrigações a pagar, apresentar titulo de crédito com prova
de quitação, apresentando cópia do livro Razão Auxiliar, compondo o saldo da
conta, registrada no passivo e publicada no Balanço Patrimonial."
Em atendimento à intimação a contribuinte apresentou os seguintes documentos:
- Balancete de Verificação Anual, de 5o. Grau, fls. 98 a 115.
- Balancetes de Verificação 5o. Grau, dos meses de janeiro de 2006 a dezembro de
2006, impressos em 17/07/2014, de fls. 9438 a 9453.
Conciliando o balancete de verificação 5o. Grau, fls. 98 a 115, anual, que serviu de base
para elaboração da planilha " Provisionamento de Despesa Contabilizado no Ano
calendário de 2006 ", fls. 125 a 126, que instruiu a constituição do crédito tributário,
com os balancetes mensais de fls. 9438 a 9453, identificamos duplicidade de
procedimento, causando inconsistência entre ambos, quais sejam:
- No balancete de verificação anual foi considerado valores a débito e a crédito, sem
incorporação de saldo credor do Passivo, do Balanço Patrimonial do ano calendário de
2005.
- Nos balancetes de verificação 5o. Grau, dos meses de janeiro a dezembro 2006,
impressos em 17/07/2014, verifica-se que no saldo das contas do passivo, foi
incorporado saldo de 2005, das respectivas contas, conforme planilhas de fls. 9438 a
9453.
- Como consequência, na elaboração da conclusão da planilha "Provisionamento de
despesa Contabilizado no Ano Calendário de 2006", o valor do saldo credor do
passivo acumulado, de provisão de despesas em 31/12/2006, no valor de R$
169.250.158,18, já era líquido, não cabendo, portanto, estorno de saldo de
31/12/2005.
Em face do que foi apurado, apenas para reforço de entendimento, reconstituímos o
demonstrativo de conclusão, abaixo:

SALDO CREDOR ACUMULADO DE PROVISÃO DE DESPESAS EM 31/12/2006 189.564.631,93
SALDO CREDOR DE PROVISÃO DE DESPESA TRANSPORTADO DE 31/12/2005 20.314.473,75
PROVISIONAMENTO DE DESPESA EFETIVADO NO AC 2006 169.250.158,18
PROVISÃO DE DESPESA DEDUTÍVEL 8.868.015,77
PROVISÃO DE DESPESA INDEDUTIVEL, QUE DEVERIA SER ADIC. AO LR 160.382.142,41
PROVISÃO DE DESPESA INDEDUTIVEL, ADICIONADO AO LR NA DIPJ 131.150.062,12
PROVISÃO DE DESPESA INDEDUTIVEL, QUE DEIXOU DE SER ADIC. AO LR 29.232.080,29

Aqui cumpre um esclarecimento. Na constituição da provisão, debita-se a despesa e
credita-se no passivo a provisão. No passivo assume-se a expectativa de sua realização e
a obrigação de paga-la no momento e no prazo em que ela se efetivar.
No passivo a provisão é estornada pelo pagamento a crédito da conta bancos ou pela
reversão, tendo como contrapartida conta de receita operacional.
Fl. 10417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que a conta de provisões sofreu
exclusões ao longo do ano-calendário, ou seja, estornos ou baixas, que totalizaram R$
167.279.441,41, sem, no entanto, fazer prova da contrapartida.
Em conclusão, somos de parecer que carece razão à contribuinte, o que nos conduz a
propor manutenção da tributação do valor que deixou de ser adicionado ao Lucro Real.

77.
Em manifestação ao Relatório de Diligência aduz a recorrente que devem ser
levados em consideração, quando do exame dessas contas, não apenas os lançamentos a crédito,
como ocorreu nesse caso, mas também os débitos. Como são contas provisórias, é fundamental
levar em conta a totalidade da movimentação anual (consolidada) sob pena de apuração incorreta
do valor relativo a essas contas, como ocorreu no presente caso.
78.
Inicialmente oportuno esclarecer, conforme observado pela autoridade fiscal, “na
constituição da provisão, debita-se a despesa e credita-se no passivo a provisão”. No passivo,
por sua vez, “a provisão é estornada pelo pagamento a crédito da conta bancos ou pela
reversão, tendo como contrapartida conta de receita operacional”.
79.
No caso em análise, conforme documentação contábil apresentada pela recorrente,
o saldo anterior da conta “2107-Provisões” em 01.01.2006 totaliza R$ 20.314.473,75 (e-fls.
9.441); durante o ano-calendário referida conta foi creditada no montante de R$ 169.250.158,18
(e-fls. 104), o que significa dizer que houve provisionamento de despesas em igual montante
nesse período. Os dados foram detalhados mensalmente pela fiscalização às e-fls. 9.454-9.455.
80.
O montante de despesas dedutíveis com provisões nesse período totaliza
R$ 8.868.015,77 (e-fls. 126); tem-se, portanto, um montante de despesa indedutível no valor de
R$ 160.382.142,3. Tendo em vista que a recorrente adicionou ao lucro líquido o montante de R$
131.150.062,12 (e-fls. 9), verifica-se uma diferença de R$ 29.232.080,20, conforme apurado pela
fiscalização em sede de diligência.
81.

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que a conta de provisões sofreu
exclusões ao longo do ano-calendário, ou seja, estornos ou baixas, que totalizaram R$
167.279.441,41, não obstante a boa qualidade do argumento, não tem aptidão para infirmar o
apurado pela fiscalização, porquanto, mesmo intimada para tal, não apresentou documentação
comprobatória do lançamento contábil de estornos ou reversão da provisão e que a contrapartida
foi em conta de receita.
82.

Considerando que o lançamento foi no montante de R$ 8.917.606,54, não há
reparos a serem feito. A glosa deve ser mantida.
83.

Isso posto, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.

Fl. 10418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

PIS, COFINS - reflexos
84.

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do PIS e da COFINS em razão de se tratar de exigências reflexas que
têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
85.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)

86.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Multa de ofício
87.
A recorrente considera que há exagero cometido na exigência de multa de ofício
de 75% sobre o pretenso débito em questão.
88.

Trata-se de alegação indireta de constitucionalidade de lei, matéria já pacificada
neste CARF nos termos da Súmula CARF no 2, portanto, sem razão a recorrente. Veja-se:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
89.
Sustenta o recorrente, nos termos da legislação de regência, a improdência dos
juros Selic sobre a multa de ofício.
90.
Em relação a esta matéria este CARF consolidou sua jurisprudência no sentido
contrário ao da pretensão da recorrente, conforme súmula vinculante no 108. Veja-se:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 10419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (Grifo
nosso).

Conclusão
91.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para: i) cancelar o lançamento de omissão de receita no valor R$
40.135.467,60, em relação à infração 01, omissão de receitas - estornos de vendas não
comprovados; ii) cancelar o lançamento em relação à infração 03, amortização - valores não
amortizáveis (ágio).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, apresento aqui declaração de voto
dando parcial provimento em maior extensão.
No que diz respeito à infração 01, “omissão de receitas - estornos de vendas não
comprovados”, entendo que há elementos razoáveis no processo para que as alegações da
Recorrente sejam confirmadas, isto é, foram apresentados documentos que comprovam ter
havido retorno de mercadoria, sendo que incumbiria à fiscalização apresentar um conjunto de
indícios que permita ao julgador alcançar a certeza necessária para seu convencimento, afastando
possibilidades contrárias, mesmo que improváveis.
Nessa linha, dou provimento ao Recurso Voluntário para exoneração do
lançamento tributário no que tange à referida infração.
Com relação à potencial dedução indevida de ICMS, cumpre notar que a
Recorrente argumenta que a diferença entre o custo de ICMS exposto nos Livros Fiscais e o
referido custo de ICMS na DIPJ decorrem de: (i) ICMS incidente nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos próprios no valor de R$ 2.459.958,63; (ii) diferenciais de
alíquotas de ICMS incidente nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos próprios
em outros estados, no valor de R$ 2.142.543,53; e (iii) ICMS destacado nas notas fiscais de
retorno de mercadorias, no valor de R$ 4.061.020,27.
Fl. 10420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722988/2011-37

É importante destacar que há incidência de ICMS nas transferências entre
estabelecimentos de um mesmo contribuinte, quando tais estabelecimentos estão em diferentes
Estados da federação, ainda que não tenha havido transferência jurídica de titularidade. Ademais,
há pagamentos de ICMS em situações nas quais o contribuinte não está realizando operações de
venda de mercadorias, mas adquirindo bens para uso e consumo ou bens que integrarão seu
Ativo Permanente, situações nas quais deverá recolher o diferencial de alíquota entre a alíquota
interestadual e a sua alíquota interna de ICMS.
Como resultado de todas essas situações, é razoável que o montante do ICMS que
consta dos Livros Fiscais seja diferente do montante informado na DIPJ.
Nesse sentido, voto por dar provimento no tocante a este ponto para exonerar o
lançamento no que tange ao ponto da dedução de ICMS.
No que tange às provisões, destaque-se que o saldo de tal Passivo totalizava R$
20.314.473,75 na abertura do ano, isto é, em 01/01/2006, ao passo que ao final do ano, ou seja,
31/12/2006, o saldo de tal Passivo era de R$ 22.285.190,52.
Nos termos do Termo de Verificação Fiscal o saldo de provisões em 31/12/2006
totalizou R$ 169.250.158,18.
Ocorre que o referido montante foi obtido não por meio da identificação das
despesas com a constituição de provisões no resultado do exercício, mas por meio do total de
lançamentos a crédito na conta de Provisões, localizadas no Passivo.
Em primeiro lugar, cabe notar que não foram considerados os lançamentos a
débito realizados na conta de Provisões, localizadas no Passivo, que totalizavam R$
167.279.441,41, o que denota uma assimetria total de tratamento.
É possível que muitas provisões constituídas durante em 2006 tenham se realizado
ou sido revertidas ainda em 2006.
Em outras palavras, se a fiscalização tivesse considerados o resultado líquido dos
débitos e créditos, chegar-se-ia ao mesmo montante oferecido para a tributação pelo Recorrente.
Isto posto, dou provimento com relação à questão das provisões para que não seja
mantida tal parte do lançamento fiscal.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário com relação às
infrações 01 (omissão de receitas - estornos de vendas não comprovados), 02 (ICMS), 03 (ágio)
e 04 (Provisões).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 10421
DF CARF MF
Documento nato-digital